Tribunal: TJDFT
Processo: 0751316-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOTADA. RISCO ADMINISTRATIVO. MODALIDADE SUBJETIVA. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF.
3. É ônus do autor demonstrar que a atuação estatal, regular e ordinária teria sido suficiente para evitar o dano que sofreu, ou seja, deveria comprovar a má prestação do serviço ou a prestação insuficiente por parte do Poder Público, o que não ocorreu (CPC, art. 373, I).
3.1. Demonstrado que o autor estava na sala acompanhado da professora e da monitora, que foi prestado socorro imediato e eficaz e que as instalações da creche não estavam abandonadas ou impróprias, pois o vidro estava intacto antes de ser quebrado pela criança ao se projetar contra a janela, não há como indenizar.
4. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.